Tribunal: TCU
Processo: 022.132/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou legal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Maria da Luz Vieira Carvalho contra o Acórdão 1068/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou legal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e a ele dar provimento; 9.2. tornar sem efeito o subitem 1.7.1 do Acórdão 1068/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região.